Tribunal: STF
Processo: RE 218316
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Recurso Extraordinário. 1. Lei 8237/91. Concessão de aumento a servidores militares. 2. Princípio da Isonomia. Extensão ao servidores públicos civis. Impossibilidade. 3. Lei federal que reestruturou a carreira militar federal. Inexistência de revisão geral . 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.